Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712710-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNALDO CUSTODIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n. 0712287-9.2018.8.07.0018, movido por EDNALDO CUSTÓDIO, determinou que o agravante recolhesse os honorários periciais, em 15 (quinze) dias, nos termos da decisão proferida no Processo Administrativo SEI n. 0008881/2020 (ID 88308763, origem). Em suas razões (ID 25252839), narra o agravante, em síntese, que a determinação de pagamento dos honorários periciais deve seguir o regime de pagamento de RPV/Precatórios, não podendo ao ente público ser imposto o imediato pagamento, sob pena de violação do princípio da isonomia. Assevera que a decisão agravada encontra-se fundamentada em determinação proveniente de processo administrativo do qual o ente distrital não participou, em violação ao contraditório e à proibição de decisão surpresa. Argumenta que, nos termos da Portaria n. 101/2016 do TJDFT, os honorários periciais serão pagos pelo próprio Tribunal de Justiça quando a parte requerente for beneficiária da gratuidade de justiça, sendo este o caso dos autos. Com tais argumentos, requer o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja cassada a decisão agravada. Sem preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão que determinou o recolhimento dos honorários periciais, em 15 (quinze) dias, nos termos da decisão proferida no Processo Administrativo SEI n. 0008881/2020 (ID 88308763, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela pretendida. No caso dos autos, restou fixada a responsabilidade do DISTRITO FEDERAL pelo pagamento dos honorários periciais no bojo do processo administrativo SEI n. 0008881/2020, cuja decisão foi proferida pela Presidência desse TJDFT nos seguintes termos (ID 88301587, origem): Indefiro o pleito, considerando que os honorários periciais finais deverão ser pagos integralmente pela parte ré, não beneficiária da justiça gratuita, em razão de sua sucumbência definitiva, nos termos do disposto no art. 4o, § 2o, da Portaria Conjunta n. 101/2016. Encaminhe-se ao Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para ciência.- grifos acrescidos Na hipótese, o processo administrativo havia sido instaurado pelo julgador de origem, haja vista a perícia técnica ter sido requerida pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, de modo que o pagamento dos honorários seria efetuado pelo próprio TJDFT, nos termos dos arts. 4o, §1o, e 5o, ambos da Portaria Conjunta n. 101/2016. No entanto, sobrevindo a sentença e consagrando-se vencedora a parte autora, foi determinado que o DISTRITO FEDERAL, sucumbente definitivo, arcasse integralmente com os honorários periciais arbitrados, em observância do §2 do art. 4o da Portaria Conjunta n. 101/2016. Confira-se: Art. 4o O pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade. § 1o O pagamento previsto no caput deste artigo será enquadrado em rubrica específica, denominada Assistência Jurídica a Pessoas Carentes. § 2o Caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU. (grifos acrescidos) Embora não tenha a parte participado efetivamente do PA SEI n. 0008881/2020, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado, porquanto o ente distrital foi sucumbente na demanda que ensejou a realização da perícia médica. Ademais, não obstante devam ser analisadas com cautela as alegações do agravante, sobretudo no que tange ao exercício do contraditório, não se vislumbra o risco de dano imediato caso não haja sustação do ato hostilizado, já que a decisão não lançou qualquer espécie de comando constritivo em seu desfavor. Ressalta-se, inclusive, que o cumprimento de sentença já foi extinto com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC – obrigação satisfeita (ID 87454745, por origem). Desse modo, não havendo a necessidade de se adotar medida imediata, razoável que se aguarde o contraditório e a ponderação de outros fatores capazes de influir na solução do impasse. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator